Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-70.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800236-70.2023.8.14.0090

APELANTE: RAIMUNDO PIRES FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800236-70.2023.8.14.0090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PRAINHA/PA

APELANTE: RAIMUNDO PIRES FURTADO

ADVOGADA: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES - OAB PA14515 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO
DA CAUSA DE

DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PROVIDO.

SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800236-70.2023.8.14.0090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PRAINHA/PA

APELANTE: RAIMUNDO PIRES FURTADO

ADVOGADA: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES - OAB PA14515 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RAIMUNDO PIRES FURTADO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Prainha/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena
de 5 (cinco) anos
de reclusão e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida
no regime inicial fechado.

Narra a exordial acusatória, que no dia 13/03/2023, por volta das 19h30m, o recorrente constrangeu sua companheira Elisandra Magno Lima, mediante puxões, a fazer a biometria em seu celular para desbloqueá-lo, além de mantê-la presa em casa sem possibilidade de sair.

Relata ainda, que na ocasião foi descoberto que o ofensor guardava/ tinha em depósito 20 (vinte) papelotes de crack, 02 (duas) trouxinhas de cocaína, 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) trouxinha grande de cocaína, além do valor de R$ 3.082,00 (três mil e oitenta e dois reais), de forma fracionada.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15761887).

Irresignado o apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (ID nº 15761916).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID nº 15761919).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento
deste (ID nº 16270236).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na sua fração máxima. Da substituição para pena restritiva de direitos.

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o Recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Não Incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que os elementos de convicção dão conta de ser a atividade lucrativa, pois
a traficância de droga era meio e vida com o qual se sustentava
, conforme contou em seu interrogatório. No caso em tablado, nutria-se de verdadeira rede de fornecimento de outra cidade, com utilização de transporte coletivo, participação de outras pessoas e “sociedade” com fornecedores, denotando que não estava no início.
”

Em que pese a assertiva de que o apelante teria confessado a utilização da traficância como meio de vida, tal afirmação não consta de seu interrogatório ou do de sua companheira, ambos colhidos sob o crivo do contraditório (IDs. 15761900, 15761901 e 15761902).

Analisando os autos verifico que o recorrente é primário e ostenta bons antecedentes.

Ademais, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas bem como em razão do julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, restou decidido que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, concedo o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3).

Assim, considerando a pena-base, mantida a atenuante da confissão espontânea e seu quantum de redução, a reprimenda de
5 (cinco) anos e pagamento de multa de 30 (trinta) dias multa
, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a sanção em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que deve ser mantido o regime semi-aberto, considerando a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria
[1]
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 59 DO CP C/C O ART. 42 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. ARMA USADA COMO PARTE DO PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA. VIABILIZAÇÃO DA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO. ELEVADA QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICABILIDADE. PREJUDICADO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

(...)

4.
Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso, ante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga), consoante orientação do art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal. Nessa extensão, inalterada a reprimenda (7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado), fica prejudicado o pleito de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 577.166/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020, grifei)

Por fim, verifico que não se revela cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, eis que o apelante NÃO preenche o requisito elencado no inciso III do artigo 44 do Código Penal, pois há vetoriais que tiveram sua polaridade invertida na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser inicialmente cumprida em regime semi aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
culpabilidade não é só a prevista no tipo; foi preso com quantidade relevante de entorpecente, tendo buscado a droga em município vizinho, utilizando-se de transporte coletivo para a entrega, demonstrando organização prévia e investimento financeiro e de terceiras pessoas para o cometimento do crime, denotando dolo intenso e concreto
. O réu não registra antecedentes criminais; quanto às informações sobre a conduta social do acusado, nada tenho a valorar; a personalidade do agente não foi aferida nos autos.
Os motivos do crime não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, inclusive cultivando droga em sua residência
; as circunstâncias do crime não são desfavoráveis ao réu; as
conseqüências do delito são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, mas já se encontra no tipo penal
; não há que se falar no comportamento da vítima. Situação econômica não identificada.

Belém, 28/02/2024